Tribunal: TJES
Processo: 5015765-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015765-85.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)

RECORRIDO: ANDERSON OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015765-85.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MM TURISMO E VIAGENS S.A – MAX MILHAS

RECORRIDO: ANDERSON OLIVEIRA MARTINS

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
Anderson Oliveira Martins
em face de
123 Viagens e Turismo Ltda. (123 Milhas), MM Turismo e Viagem (Max Milhas)
, na qual alega que adquiriu passagens aéreas com a 123 Milhas, com destino a Gramado, no valor de R$ 3.838,46. Narra que a 123 Milhas está descumprindo diversos contratos e cancelando os pacotes promocionais da “linha promo”, bem como realizou pedido de recuperação judicial. Diante disso, postulou o cancelamento da cobrança das parcelas vincendas em seu cartão de crédito, a restituição das quantias já pagas e indenização por dano moral.

O juízo sentenciante entendeu que, diante do cenário no qual se encontram as empresas requeridas, sendo do conhecimento comum os diversos descumprimentos contratuais por partes destas que se encontram, inclusive, em recuperação judicial, “[...] a indefinição acerca do cumprimento do contrato acaba por deixar ao livre arbítrio da ré a execução da obrigação, o que constitui uma prática abusiva, nos termos do art. 39, inc. XII, do CDC.” Ademais, reconheceu que a requerida Max Milhas possui responsabilidade subsidiaria, uma vez que faz parte do mesmo conglomerado econômico da 123 Milhas “[...] com identidade de sócios e exercendo atividades interligadas no mercado de consumo, atraindo sua responsabilidade civil subsidiária em razão dos reiterados descumprimentos contratuais por esta empresa, nos termos do art. 28, §2º, do CDC.”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a 123 Viagens e Turismo Ltda. (123 Milhas) e, subsidiariamente, a MM Turismo e Viagem (Max Milhas), a restituir ao requerente R$ 2.559,12, bem como cancelar/estornar a cobrança das quatro últimas parcelas do contrato.

A MM Turismo e Viagem (Max Milhas)
, irresignada, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença com o consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da relação contratual e não faz parte do mesmo grupo econômico que a 123 Milhas.

Entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como bem pontuado na sentença recorrida.

Resta claro a existência de conglomerado econômico entre as empresas requeridas, especialmente tendo em vista o pedido da recorrente para integrar o polo ativo da recuperação judicial proposta pela requerida 123 Milhas. Conforme trecho da petição apresentada pela recorrente nos autos da Recuperação Judicial nº 5194147-26.2023.8.13.0024/MG “[...]
a Requerente Max Milhas
, controladora da Requerente Lance Hotéis,
é controlada diretamente pela AMRM Holding Ltda., que, por sua vez, é controlada pela Recuperanda Novum, holding que também possui a integralidade das quotas que integram o capital social da Recuperanda 123 Milhas.
”

Assim, entendo que não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)